Tribunal: TJDFT
Processo: 0702611-47.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702611-47.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNI BEER COZINHA DE BAR LTDA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Verifiquei que a sentença recorrida julgou procedente o pedido autoral para “(...)condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 283.880,65 (duzentos e oitenta e três mil, oitocentos e oitenta reais e sessenta e cinco centavos), correspondente às faturas vencidas do cartão de crédito no 5526.XXXX.XXXX.8171, atualizada monetariamente pelo INPC e com incidência de juros de 1% ao mês e encargos contratuais a contar de 18/12/23(...)”. O Juízo sentenciante ressaltou que “a parte requerida não impugnou especificamente os fatos nem os documentos colacionados pela parte autora. Dessa forma, tendo em vista a ausência de impugnação específica da parte contrária, deve vir a lume a presunção de veracidade das alegações da parte postulante”. Nesse sentido, concluiu que “restou incontroverso que o inadimplemento contratual da ré deu causa ao saldo devedor indicado na petição inicial, cujo valor representa o resultado da soma das faturas com os encargos moratórios que nelas estão descritos, razão pela qual a procedência do pedido é a medida que se impõe”. Em suma, analisou detidamente os elementos de prova colacionadas e, de maneira fundamentada, reconheceu o dever da parte ré, ora apelante, a pagar a quantia apontada na inicial. Lado outro, da leitura das razões recursais, depreende-se a aparente reiteração de argumentos desenvolvidos na contestação (de que a inicial é inepta e que não restou demonstrada a existência da dívida), mas sem explanar sobre elementos real e concretamente colacionados aos autos que corroborem a narrativa defensiva e confrontem, efetivamente, a argumentação aventada pelo Juízo sentenciante. Registro, ainda, que o banco apelado aduz, em preliminar de contrarrazões (ID 51598165), a ausência de fundamentação legal do presente apelo, pugnado pelo seu não conhecimento. Dessa maneira, não se vislumbrando que o recorrente tenha apresentado argumentos outros de forma a confrontar a sentença, no tocante a dívida cobrada constantes nas faturas de cartão de crédito acostada aos autos, pode-se extrair eventual ausência de dialeticidade por falta de impugnação específica (CPC, art. 1.010, III). Assim, no intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (CPC, arts. 5o e 6o), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (CPC, art. 10) e do efetivo contraditório (CPC, art. 7o; CF, art. 5o, LV), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE APELANTE para que, querendo, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS (CPC, ART. 183), ESCLARECER AS CONSTATAÇÕES ACIMA (POSSÍVEL VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE), sob pena de a inércia ou não atendimento a contento implicar na inadmissibilidade do recurso à baila. Cumpre destacar que a determinação acima é para fins de esclarecimento das razões já apresentadas, e não para complementação ou inovação da fundamentação do recurso já interposto, para não vulnerar, no ensejo, o princípio da unirrecorribilidade. Após, façam-se conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator